Tribunal: TCU
Processo: 008.864/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 3628/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria do interessado, negando-lhe registro, em virtude da concessão indevida de reajuste de VPNI de quintos/décimos com base na Lei 13.323/2016, da existência de parcelas de quintos/décimos incorporadas pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e da incorporação de parcelas de quintos/décimos em valor de função comissionada distinto daquela que foi efetivamente exercida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito o subitem 9.3.5 do Acórdão 3628/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI do interessado derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao interessado.